Tribunal: TJSP
Processo: 1000522-27.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÕES GENÉRICAS - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DE OFÍCIO – SÚMULA No 381, DO STJ – CONTA-CORRENTE DESTINADA A RECEBER APOSENTADORIA – APROPRIAÇÃO INTEGRAL – INADMISSIBILIDADE – ABUSO CONFIGURADO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PROVIDO EM

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÕES GENÉRICAS - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DE OFÍCIO – SÚMULA No 381, DO STJ – CONTA-CORRENTE DESTINADA A RECEBER APOSENTADORIA – APROPRIAÇÃO INTEGRAL – INADMISSIBILIDADE – ABUSO CONFIGURADO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279227
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000522-27.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante DIÓGENES
PIZARRO JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000522-27.2019.8.26.0072 -Voto no 47712
2
APELAÇÃO No 1000522-27.2019.8.26.0072
COMARCA DE BEBEDOURO
APELANTE: DIÓGENES PIZARRO JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 47.712
CONTRATO
BANCÁRIO

AÇÃO
REVISIONAL
–
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
CLÁUSULAS
ABUSIVAS
DE
OFÍCIO SÚMULA No 381, DO STJ CONTA-CORRENTE
DESTINADA
A
RECEBER
APOSENTADORIA

APROPRIAÇÃO
INTEGRAL
INADMISSIBILIDADE

ABUSO
CONFIGURADO

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Ação revisional de contrato bancário foi
julgada improcedente pela sentença, que condenou o autor nas
custas e verba honorária de 10% do valor atualizado da causa,
observada justiça gratuita.
Apelou o vencido. Alega cerceamento de defesa.
Fala em cláusulas abusivas na relação contratual à luz do
Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de revisão.
Sustenta a impenhorabilidade de sua aposentadoria depositada
em conta corrente, a qual está sendo consumida integralmente
por parcelas de empréstimos. Pede nulidade, reforma para
revisão dos contratos ou que cessem descontos da
integralidade da aposentadoria.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
O julgamento antecipado tem previsão no art.
355, inciso I, do CPC/2015 e não configurou cerceamento de
defesa, por suficiente a prova documental, cabendo ao juiz,
como destinatário da prova, determinar aquelas necessárias à
instrução do processo (CPC/2015, art. 370).
Ademais, a apelação devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada entre questões suscitadas e
discutidas, ainda que a sentença não as tenha julgado por
inteiro, de acordo com o art. 1.013, § 1o, do CPC, não
havendo razão de direito para anulá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000522-27.2019.8.26.0072 -Voto no 47712
3
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor se
aplique às instituições financeiras (Súmula n° 297, STJ), não
se acolhem alegações genéricas de irregularidades na cobrança
dos encargos, mormente à luz do enunciado das Súmulas no 596,
648 e Vinculante no 7 do STF, bem como no 382, 539 e 540 do
STJ. De resto, nos contratos bancários não pode o julgador
conhecer de ofício da abusividade das cláusulas(Súmula n°
381, STJ).
Não há controvérsia, entrementes, em torno do
fato de que o banco vem se apropriando integralmente do valor
da aposentadoria creditada na conta corrente do autor para
compensar débitos do cheque especial e por empréstimos
pessoais.
Mas a cláusula que permite ao banco lançar mão
dos recursos existentes na conta mantida pelo devedor,
executando a dívida e cobrando-se por suas próprias mãos, é
ainda mais abusiva do que a cláusula-mandato (Súmula 60,
STJ), pois, não apenas autoriza a constituição do título,
como permite sua execução extrajudicial, pela ação do credor
sobre os saldos do devedor (REsp 250.523/SP, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 18.12.00; Ag 66.590-9/MG, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 26.05.95; REsp 404.597/SP,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 12.08.02).
Cabe, pois, prover em parte o recurso para que
o réu cesse/suspenda os descontos realizados na conta salário
do autor como forma de compensar a dívida bancária existente,
sob pena de multa diária a ser arbitrada em primeiro grau,
ressalvada cobrança pelos meios ordinários.
Ressalte-se que, endividando-se o apelante até
o pescoço, não cabe falar em indenização por dano moral ou
repetição de valores já anteriormente amortizados, o que só
faria aumentar a dívida.
Sucumbente em maior parte o autor(CPC, art.
86, parágrafo único), mantém-se inalterado o capítulo da
sentença referente a encargos de sucumbência.
Faço ver que, provida em parte a apelação, não
cabem honorários a que alude o § 11 do art. 85 do CPC (Edcl
no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Dje 08.05.2017).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator